Tribunal: TJBA
Processo: 8073093-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073093-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: IURI RIBEIRO OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): MANUELA OLIVEIRA MEIRA, FLORISVALDO DE JESUS SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO SOBRE A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E MARCHA PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Iuri Ribeiro Oliveira contra acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do paciente. O embargante aponta omissões na fundamentação do julgado, especialmente quanto à ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, à falta de indicação dos indícios de autoria colhidos na instrução e à suposta omissão quanto às causas da paralisação da audiência ocorrida em novembro de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de abordar a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos indícios de autoria; e (iii) determinar se a decisão deixou de enfrentar a alegação de ilegalidade por excesso de prazo decorrente da paralisação da instrução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente ao manter a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, praticado com extrema violência e em via pública, no modus operandi do agente e na necessidade de garantia da ordem pública, elementos que demonstram a persistência do periculum libertatis, mesmo sem menção expressa à “contemporaneidade”. 4. A jurisprudência consolidada admite que a fundamentação judicial não precisa rebater pontualmente todos os argumentos da parte, sendo suficiente a análise dos pontos essenciais para a solução da controvérsia, em atenção ao dever constitucional de motivação das decisões. 5. Quanto aos indícios de autoria, o acórdão consignou de forma expressa que o fumus comissi delicti restou evidenciado por elementos colhidos tanto no inquérito policial quanto na instrução criminal, reforçando a legitimidade da custódia cautelar. A alegação de omissão exige, na verdade, um reexame da prova, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e da própria via do habeas corpus. 6. A alegação de paralisação indevida da audiência de instrução foi também enfrentada no julgado, que considerou regular o andamento do processo, afastando a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, com base na ausência de desídia do juízo e na realização de audiência em novembro de 2025. 7. O inconformismo do embargante não revela omissão, contradição ou obscuridade, mas tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incabível em embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 8. Ainda assim, reconhece-se que, diante do tempo decorrido desde a audiência frustrada, impõe-se a adoção de medida de ofício para garantir a razoável duração do processo e evitar prejuízo ao réu preso, recomendando-se à autoridade coatora a designação célere de nova audiência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de ofício para que a autoridade coatora designe nova audiência de instrução no prazo de 30 (trinta)dias. Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa ao termo “contemporaneidade” não configura omissão quando o acórdão demonstra, de forma suficiente, que persistem os fundamentos fáticos e jurídicos da prisão preventiva.” “A fundamentação da prisão com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na periculosidade do agente supre os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, mesmo sem resposta a cada argumento defensivo.” “A existência de indícios de autoria pode ser afirmada com base nos elementos colhidos no inquérito e na instrução, sendo incabível a reapreciação probatória em sede de habeas corpus ou embargos de declaração.” “O reconhecimento da regularidade da instrução e da ausência de desídia do juízo afasta a alegação de excesso de prazo.” “É possível a atuação de ofício do Judiciário para assegurar a razoável duração do processo penal, com vistas à efetividade da jurisdição, especialmente em relação a réu preso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência nacional consolidada sobre o dever de fundamentação (STF, HC 124.412, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02.06.2015); limites dos embargos de declaração (STJ, EDcl no HC 514.093/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.10.2019). Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em apelação nº 8073093-68.2025.8.05.0000, tendo como embargante, IURI RIBEIRO OLIVEIRA e embargado, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração, contudo, na oportunidade, determinar, de ofício, que a autoridade coatora adote as medidas processuais cabíveis para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, designe nova audiência de instrução, assegurando o regular prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54